Tribunal: STF
Processo: SL 211
Classe: SL
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Liminar. Negativa de 
   suspensão de ordem que determinou a cessação de contratos de 
   prestação de serviços médicos, substituindo-os por servidores 
   concursados. Suspensão negada com os fundamentos da natureza 
   recursal do pedido e da não comprovação de grave lesão em decisão 
   que visa a dar efetividade ao disposto no art. 37, II, da 
   Constituição. Inviabilidade do recurso que não combate os 
   fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.